Tribunal: TJMT
Processo: 1021182-37.2026.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021182-37.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Imissão, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[PRISCILA SACARDI BIUDES RUBERT - CPF: 834.394.201-91 (ADVOGADO), PRISCILA SACARDI BIUDES RUBERT - CPF: 834.394.201-91 (AGRAVANTE), FERNANDO RUBERT - CPF: 919.929.231-91 (AGRAVANTE), DEUSDETE ANTONIO DE BRITO OLIVEIRA - CPF: 891.109.271-15 (AGRAVADO), MARCIO TADEU SALCEDO - CPF: 571.100.771-87 (ADVOGADO), MAURICIO JOSE CAMARGO CASTILHO SOARES - CPF: 001.324.571-64 (ADVOGADO), LEONARDO BENEVIDES ALVES - CPF: 035.196.341-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

A
GRAV
ANTE(S):

PRISCILA SACARDI BIUDES RUBERT e FERNANDO RUBERT

A
GRAV
ADO(S):

DEUSDETE ANTONIO DE BRITO OLIVEIRA

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. AÇÃO ANULATÓRIA EM TRÂMITE NA JUSTIÇA FEDERAL. IRREGULARIDADE NA NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR FIDUCIANTE. ART. 313, V, “A”, DO CPC. ART. 30, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI Nº 9.514/1997. DECISÃO LIMINAR FEDERAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação de imissão na posse ajuizada por adquirentes de imóvel arrematado em leilão extrajudicial promovido pela Caixa Econômica Federal, determinou a suspensão do processo por prejudicialidade externa, com fundamento no art. 313, V, “a”, do CPC, em razão de ação anulatória em curso na Justiça Federal que discute a validade da consolidação da propriedade fiduciária, bem como ordenou o recolhimento do mandado de imissão na posse e do ofício de reforço policial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a existência de ação anulatória em trâmite na Justiça Federal autoriza a suspensão da ação de imissão na posse por prejudicialidade externa; (
ii
) estabelecer se o art. 30, parágrafo único, da Lei nº 9.514/1997 impede a suspensão da demanda possessória na hipótese de alegada irregularidade da notificação do devedor fiduciante; e (
iii
) determinar se a existência de decisão liminar federal destinada à preservação da posse justifica a suspensão do processo estadual para evitar decisões judiciais conflitantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A competência da Justiça Estadual para processar e julgar a ação de imissão na posse entre particulares não afasta a possibilidade de suspensão do processo por prejudicialidade externa quando o resultado da demanda federal influencia diretamente a validade do título que fundamenta a pretensão possessória.

A prejudicialidade externa prevista no art. 313, V, “a”, do CPC está configurada quando a ação anulatória discute a regularidade da notificação do devedor fiduciante, requisito essencial para a consolidação da propriedade fiduciária que embasa o pedido de imissão na posse.

O art. 30, parágrafo único, da Lei nº 9.514/1997 preserva, em regra, a imissão na posse do adquirente, mas excepciona expressamente as hipóteses em que se questiona a regularidade da notificação do devedor fiduciante, situação que afasta a incidência da proteção legal.

A alegação de notificação realizada por edital direcionado a pessoa falecida, objeto da ação anulatória, enquadra-se na exceção legal e pode comprometer a validade do procedimento de consolidação da propriedade.

A boa-fé do adquirente em leilão extrajudicial merece proteção, mas não impede a adoção de medida cautelar destinada à preservação da situação possessória enquanto se apura a validade do procedimento de consolidação da propriedade.

A existência de decisão liminar proferida pela Justiça Federal determinando a preservação da posse recomenda a suspensão da ação estadual para evitar ordens judiciais contraditórias e a produção de efeitos potencialmente irreversíveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ação de imissão na posse pode ser suspensa por prejudicialidade externa quando a ação anulatória pendente discute requisito essencial à validade do título que fundamenta a pretensão possessória.

A exceção prevista no art. 30, parágrafo único, da Lei nº 9.514/1997 alcança as controvérsias relativas à regularidade da notificação do devedor fiduciante, afastando a regra geral de imediata imissão na posse do adquirente.

A existência de decisão liminar federal que preserve a posse constitui elemento concreto apto a justificar a suspensão da ação estadual para prevenir decisões incompatíveis e resguardar a utilidade dos processos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 109, I; CPC, art. 300 e art. 313, V, “a”; Lei nº 9.514/1997, art. 30, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 150; TJSP, Agravo de Instrumento nº 2292730-75.2024.8.26.0000, Rel. Des. Moreira Viegas, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 01.10.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Fernando Rubert e Priscila
Sacardi

Biudes
Rubert contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT (ID 367716853), que determinou a suspensão do processo originário, com fundamento na existência de prejudicialidade externa, e ordenou o recolhimento do mandado de imissão na posse e do ofício de reforço policial já expedidos.

Na origem, Priscila
Sacardi

Biudes
Rubert e Fernando Rubert ajuizaram Ação de Imissão na Posse em face de
Deusdete
Antônio de Brito Oliveira, objetivando a imissão na posse de imóvel adquirido em leilão extrajudicial promovido pela Caixa Econômica Federal, registrado sob a matrícula nº 89.902 do 5º Serviço de Registro de Imóveis da Comarca de Cuiabá/MT.

A decisão recorrida reconheceu a existência de prejudicialidade externa em razão da ação anulatória nº 1045055-79.2025.4.01.3600, em trâmite perante a 3ª Vara Federal de Cuiabá, determinou a suspensão do feito originário com fundamento no art. 313, inciso V, alínea "a", do Código de Processo Civil, e ordenou o imediato recolhimento do Mandado de Imissão na Posse e do Ofício de Reforço Policial,
conforme:

Visto, etc.

Trata-se de
Ação de Imissão na Posse com pedido de tutela de urgência
ajuizada por
Priscila
Sacardi

Biudes
Rubert e Fernando Rubert
em face de
Deusdete
Antônio de Brito Oliveira
.

Os autores alegam ser proprietários do imóvel matriculado sob o nº 89.902 do 5º RGI de Cuiabá, adquirido via leilão extrajudicial da Caixa Econômica Federal. Este juízo deferiu a liminar de imissão na posse (ID 220155516), determinando a desocupação voluntária em 60 dias, prazo este já decorrido, o que ensejou a expedição de mandado forçado com auxílio de força policial.

O requerido compareceu aos autos (ID 222135551) noticiando a tramitação da Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico nº 1045055-79.2025.4.01.3600 perante a 3ª Vara Federal de Cuiabá, ajuizada em face da Caixa Econômica Federal e da ora autora. Informa que naquele juízo foi concedida medida liminar para mantê-lo na posse do imóvel, sob o fundamento de nulidade absoluta na consolidação da propriedade, uma vez que a intimação para purgação da mora teria ocorrido por edital endereçado a devedor fiduciante já falecido há mais de três anos. Pugna pelo reconhecimento da prevenção do juízo federal e recolhimento do mandado de imissão.

Os autores impugnaram (ID 223099343), sustentando a autonomia das esferas, a ausência de conexão e a condição de adquirentes de boa-fé.

Decido.

Da Inexistência de Conexão e Prevenção

Inicialmente, afasto o pedido de declínio de competência ou reunião dos processos por conexão.

A competência da Justiça Federal, estabelecida no art. 109, I, da Constituição Federal, é absoluta, limitada às causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal, no caso a Caixa Econômica Federal, figurem como interessadas. Por outro lado, a ação de imissão na posse entre particulares, arrematante e ocupante, não atrai a competência federal, conforme sedimentado na Súmula 150 do STJ.

Não há conexão que obrigue a reunião dos processos, pois os objetivos são distintos: enquanto na Justiça Federal discute-se a validade do contrato e do leilão administrativo, nesta Justiça Estadual discute-se o direito de possuir o imóvel que decorre diretamente da propriedade registrada no cartório. Sendo competências diferentes, os feitos devem tramitar em seus respectivos juízos.

Da Prejudicialidade Externa e Suspensão do Feito

Contudo, embora as demandas não devam ser reunidas, é nítida a ocorrência de prejudicialidade externa, nos termos do art. 313, inciso V, alínea “a”, do Código de Processo Civil.

O título de propriedade que aparelha a presente imissão (R-8 da Matrícula 89.902) tem como pressuposto de validade a regularidade da consolidação da propriedade em favor da credora fiduciária (AV-5). No caso em tela, o Juízo Federal, em sede de cognição sumária, vislumbrou vício gravíssimo: a intimação ficta (edital) de pessoa falecida (ID 222135564).

Se o ato de consolidação da propriedade for anulado na esfera federal, o título aquisitivo dos autores perderá sua eficácia retroativamente, desaparecendo o fundamento jurídico da imissão. O vício na origem, notificação do devedor fiduciante, é exceção que, pela lei de regência, obsta inclusive a imissão liminar (Art. 30, Parágrafo Único, da Lei 9.514/97, com redação da Lei 14.711/2023).

Ademais, vigora decisão liminar específica da Justiça Federal (ID 222135564) que determinou aos autores que se abstenham de promover atos de imissão de posse. A manutenção da ordem de despejo por este juízo estadual configuraria um inadmissível conflito positivo de decisões, gerando insegurança jurídica e risco de danos irreversíveis, caso o ocupante seja desalojado de sua moradia com base em procedimento administrativo possivelmente nulo.

A prudência recomenda aguardar a definição da validade do leilão extrajudicial na esfera federal, garantindo o resultado útil de ambos os processos.

Diante do exposto,
afasto
a alegação de conexão e prevenção, mantendo a competência deste Juízo Estadual para o processamento da presente demanda. Contudo,
reconheço
a prejudicialidade externa e, com fulcro no art. 313, V, "a", do CPC, determino a
SUSPENSÃO
do presente processo até que sobrevenha decisão definitiva ou nova decisão relevante nos autos nº 1045055-79.2025.4.01.3600 da 3ª Vara Federal de Cuiabá.

Em decorrência da suspensão,
determino
o imediato recolhimento do Mandado de Imissão na Posse (ID 230013849) e do Ofício de Reforço Policial (ID 230008909), independentemente de cumprimento.

Oficie-se com urgência ao Comandante Geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso e à Central de Mandados, informando a suspensão da diligência.

Intimem-se as partes. Decorrido o prazo de suspensão ou julgada a demanda na Justiça Federal, manifestem-se os interessados sobre o prosseguimento.

Cumpra-se.Às providências necessárias.

Nas razões recursais (ID 367711899), os Agravantes sustentam as seguintes teses:

Da alegada impossibilidade de suspensão da ação de imissão na posse em razão da ação anulatória em trâmite perante a Justiça Federal

Ao final, os Agravantes requerem a concessão de efeito suspensivo ativo, com o imediato restabelecimento do mandado de imissão na posse e do ofício de
reforço policial, e, no mérito, o provimento do recurso para afastar a suspensão do feito originário e determinar o regular prosseguimento da ação de imissão na posse.

Apresentadas contrarrazões (ID 375675384), nas quais o Agravado pugna pela manutenção da decisão recorrida, sustentando que a suspensão do feito é medida necessária diante da existência de decisão liminar proferida pela 3ª Vara Federal de Cuiabá nos autos da ação anulatória, ainda não reformada, e que o fundamento da demanda federal
,
consistente na alegada irregularidade da notificação do devedor fiduciante
,
configura exatamente a hipótese excetuada pelo art. 30, parágrafo único, da Lei nº 9.514/1997, afastando o direito dos Agravantes à imissão imediata na posse.

O recurso é tempestivo, conforme se verifica
da Aba Expedientes –
Decisão (48871830) - Prioridade: Normal - ID do documento (230450646) e Decisão (48871831) - Prioridade: Normal - ID do documento (230450646)
– PJE 1º Grau
, estando presentes os pressupostos de admissibilidade, inclusive quanto ao preparo recursal (ID 367798377).

A tutela recursal foi indeferida por decisão monocrática (ID 369267365), que não vislumbrou, em cognição sumária, a presença cumulativa dos requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil.

Não houve manifestação da Procuradoria de Justiça em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):

PRISCILA SACARDI BIUDES RUBERT e FERNANDO RUBERT

AGRAVADO(S):

DEUSDETE ANTONIO DE BRITO OLIVEIRA

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente recurso comporta juízo de admissibilidade positivo em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero tratar-se de Agravo de Instrumento interposto por Fernando Rubert e Priscila
Sacardi

Biudes
Rubert em face da decisão interlocutória proferida nos autos da Ação de Imissão na Posse, processo nº 1000303-80.2026.8.11.0041, originário da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, a qual determinou a suspensão do feito com fundamento em prejudicialidade externa e ordenou o recolhimento do mandado de imissão na posse e do ofício de reforço policial já expedidos.

Os Agravantes sustentam, em síntese, que a existência de ação anulatória em trâmite perante a Justiça Federal não autoriza a suspensão da ação de imissão na posse, porquanto as demandas são autônomas e versam sobre relações jurídicas distintas
,
uma de natureza obrigacional, travada entre o devedor fiduciário e a instituição financeira, e outra de natureza real, fundada na propriedade registrada em nome dos arrematantes.

Alegam que o art. 30, parágrafo único, da Lei nº 9.514/1997 veda expressamente que ações versando sobre controvérsias procedimentais do leilão obstem a imissão na posse do adquirente, ressalvada apenas a hipótese de vício na notificação do devedor fiduciante.

Sustentam, ainda, que a Justiça Federal é absolutamente incompetente para interferir em lide possessória entre particulares e que a decisão liminar proferida naquele juízo não pode produzir efeitos sobre a ação estadual.

Em sentido contrário, a parte recorrida defende que a suspensão é medida necessária diante da existência de decisão liminar proferida pela 3ª Vara Federal de Cuiabá, ainda vigente e não reformada, e que o fundamento da ação anulatória
,

consistente na alegada irregularidade da notificação do devedor fiduciante
,
configura precisamente a exceção prevista no art. 30, parágrafo único, da Lei nº 9.514/1997, afastando o direito dos Agravantes à imissão imediata na posse.

Delineadas as posições das partes e as teses devolvidas a esta instância revisora, passo à análise da questão suscitada no recurso.

Da alegada impossibilidade de suspensão da ação de imissão na posse em razão da ação anulatória em trâmite perante a Justiça Federal

Os Agravantes sustentam que a decisão recorrida
equivocou-se
ao reconhecer prejudicialidade externa entre a ação de imissão na posse, de natureza real, e a ação anulatória em trâmite perante a Justiça Federal, de natureza obrigacional, pois as demandas possuem objetos, partes e fundamentos jurídicos distintos, sendo incabível a suspensão do feito estadual com base no art. 313, inciso V, alínea "a", do Código de Processo Civil.

Sustentam, ademais, que o art. 30, parágrafo único, da Lei nº 9.514/1997 constitui norma especial que impede a paralisação da imissão na posse em razão de ações que discutam vícios procedimentais do leilão, e que a Justiça Federal não detém competência para produzir efeitos sobre a lide possessória entre particulares.

A parte recorrida afirma que a suspensão é juridicamente adequada, pois o título que embasa a pretensão possessória dos Agravantes tem como pressuposto de validade a regularidade do procedimento de consolidação da propriedade, cuja nulidade é objeto da ação federal.

Acrescenta que o fundamento da demanda federal
,
a alegada irregularidade da notificação do devedor fiduciante
,
corresponde à única exceção expressamente prevista no art. 30, parágrafo único, da Lei nº 9.514/1997, o que afastaria a aplicação da norma especial invocada pelos Agravantes e justificaria a manutenção da suspensão até o desfecho da ação anulatória.

A controvérsia cinge-se a definir se a existência de ação anulatória em trâmite perante a Justiça Federal, na qual se discute a regularidade da notificação do devedor fiduciante e se encontra vigente decisão liminar, autoriza a suspensão da ação de imissão na posse por prejudicialidade externa, à luz do art. 313, inciso V, alínea "a", do Código de Processo Civil, e se o art. 30, parágrafo único, da Lei nº 9.514/1997 obsta
ou não essa suspensão, considerada a exceção relativa à notificação do devedor fiduciante.

Antes de examinar o ponto central, convém afastar, de forma objetiva, a tese de incompetência da Justiça Federal.

O Juízo de origem acertou ao reconhecer que a ação de imissão na posse entre particulares é de competência exclusiva da Justiça Estadual, nos termos do art. 109, inciso I, da Constituição Federal, e em consonância com o entendimento consolidado na Súmula 150 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual "
compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas
".

Não há conexão que imponha a reunião dos feitos, pois os objetos são distintos
.

E
nquanto na Justiça Federal se discute a validade do procedimento de consolidação da propriedade fiduciária, nesta Justiça Estadual se examina o direito de possuir o imóvel com fundamento no título registrado.

As demandas tramitam, portanto, em seus respectivos juízos, sem que haja qualquer usurpação de competência.

A suspensão determinada pelo Juízo estadual não decorre de submissão à competência federal, mas de prudência processual diante de uma situação concreta de risco de decisões incompatíveis.

Fixada essa premissa, passa-se ao núcleo da controvérsia.

O art. 313, inciso V, alínea "a", do Código de Processo Civil autoriza a suspensão do processo quando a sentença de mérito depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente.

A prejudicialidade externa, portanto, pressupõe que o resultado de uma demanda seja capaz de influenciar diretamente o desfecho da outra.

No caso concreto, essa relação de dependência existe e é evidente
, visto que
o título que embasa a pretensão possessória dos Agravantes
,
a consolidação da propriedade registrada sob a matrícula nº 89.902
,
tem como pressuposto de validade a regularidade do procedimento de notificação do devedor fiduciante.

Caso seja reconhecida a nulidade do procedimento de consolidação da propriedade por ausência de notificação válida do devedor fiduciante, o título que
aparelha a pretensão possessória poderá sofrer repercussão direta, circunstância suficiente para caracterizar a prejudicialidade externa.

Não se trata, portanto, de uma prejudicialidade abstrata ou remota, mas de uma relação de dependência lógica e direta entre as duas demandas.

Os Agravantes invocam o art. 30, parágrafo único, da Lei nº 9.514/1997, com a redação conferida pela Lei nº 14.711/2023, sustentando que as ações que discutam controvérsias sobre o procedimento de cobrança e leilão não obstam a imissão na posse.

O argumento é tecnicamente relevante e, em regra, correto.

O dispositivo tem por finalidade proteger a segurança jurídica do sistema de crédito imobiliário e preservar a posição do adquirente de boa-fé, evitando que discussões meramente procedimentais paralisem indefinidamente a retomada do bem.

Essa é a
ratio
da norma, e ela deve ser respeitada.

Ocorre que o próprio legislador, ao redigir o parágrafo único do art. 30, estabeleceu uma exceção expressa e inequívoca
, de que

é inafastável
a exigência de notificação do devedor fiduciante.

O texto é claro ao dispor que as ações sobre controvérsias procedimentais não obstam a imissão na posse, "
excetuada a exigência de notificação do devedor e, se for o caso, do terceiro fiduciante
".

Essa exceção não é acidental
, mas
reflete a compreensão do legislador de que a notificação do devedor é requisito essencial e inafastável do procedimento de consolidação da propriedade, cuja ausência ou irregularidade compromete a própria validade do ato expropriatório.

Não se trata de vício meramente formal, mas de garantia substantiva do devedor fiduciante, sem a qual todo o procedimento subsequente fica contaminado.

A própria Lei nº 9.514/97 revela que o legislador atribuiu à notificação do devedor relevância diferenciada, razão pela qual a excluiu expressamente da regra geral de preservação da imissão na posse.

No caso concreto, o fundamento central da ação anulatória em trâmite perante a Justiça Federal é, precisamente, a alegada irregularidade da notificação do devedor fiduciante
,
notificação que, segundo o Agravado, teria sido realizada por edital endereçado a pessoa já falecida.

Essa circunstância, se confirmada, enquadra-se exatamente na hipótese excetuada pelo parágrafo único do art. 30 da Lei nº 9.514/1997.

Não se está diante de uma discussão sobre cláusulas contratuais, sobre o valor do lance mínimo ou sobre formalidades do edital de leilão
, mas
de questionamento sobre a validade da própria notificação que deu origem ao procedimento de consolidação.

A norma especial invocada pelos Agravantes, portanto, não os ampara nesta hipótese específica, pois o legislador deliberadamente excluiu essa situação do âmbito de proteção do dispositivo.

Nesse sentido:

Agravo de Instrumento – ação de imissão na posse – tutela antecipada indeferida – determinada suspensão do presente feito, por prejudicialidade externa, conforme previsão do artigo 313, V, a do CPC – insurgência – inadmissibilidade - pendência de ação anulatória de compromisso de compra e venda que constitui o título aquisitivo dos autores da ação – Prejudicialidade externa evidenciada – Situação que recomenda não se conceda medida antecipatória de imissão na posse – Resultado da ação anulatória que poderá tornar inválida a aquisição do agravado, incidindo diretamente em seu direito de propriedade, que fundamenta a ação imissão na posse – Determinação de suspensão do processo, para que se aguarde a decisão definição da ação de anulação de arrematação – Incidência do artigo 313, V, a, do Código de Processo Civil – decisão mantida – Recurso não provido. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 22927307520248260000 Conchas, Relator.: Moreira Viegas, Data de Julgamento: 01/10/2024, 5ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/10/2024)

Não se ignora que os Agravantes ostentam título registrado e que adquiriram o imóvel em leilão extrajudicial.

A boa-fé do adquirente é um valor que o ordenamento jurídico protege, e o art. 30 da Lei nº 9.514/1997 é, em grande medida, expressão dessa proteção.

Contudo, a tutela da boa-fé do adquirente não é absoluta nem opera de forma automática em qualquer circunstância.

Quando o próprio legislador estabelece uma exceção
,
como fez ao ressalvar a hipótese de irregularidade na notificação do devedor, essa exceção deve ser aplicada sem que o intérprete possa simplesmente desconsiderá-la em nome de uma proteção genérica ao terceiro adquirente.

A boa-fé do adquirente, neste caso, não impede a concessão de tutela provisória destinada exclusivamente à preservação da situação possessória enquanto se apura a validade do procedimento que originou o título.

Se ao final a ação anulatória for julgada improcedente, os Agravantes retomam plenamente o exercício de seus direitos.

A preservação provisória da posse, portanto, não equivale à desconstituição do direito do adquirente, mas apenas impede que sejam produzidos efeitos potencialmente irreversíveis enquanto se apura a validade do procedimento que originou a consolidação da propriedade.

Por fim, deve ser destacado que h
á, ainda, um elemento concreto que não pode ser desconsiderado
.

No caso, é a
existência de decisão liminar proferida pela 3ª Vara Federal de Cuiabá, nos autos do processo nº 1045055-79.2025.4.01.3600, determinando a preservação da situação possessória do Agravado.

Nesse cenário, a manutenção da ordem de despejo pelo Juízo estadual criaria uma situação de conflito positivo entre decisões judiciais de instâncias distintas, com ordens contraditórias incidindo sobre o mesmo bem e sobre a mesma situação possessória.

A suspensão determinada pelo Juízo de origem, portanto, não decorre de uma regra geral segundo a qual toda ação anulatória gera prejudicialidade externa em relação à ação de imissão na posse.

Decorre das circunstâncias específicas e concretas deste processo
, quais sejam de que
a exceção prevista no art. 30, parágrafo único, da Lei nº 9.514/1997 é aplicável ao caso
, de que
existe decisão liminar federal vigente incidindo diretamente sobre a posse do imóvel e o cumprimento forçado do despejo, neste momento, produziria efeitos potencialmente irreversíveis.

Esses três elementos, conjugados, justificam a suspensão como medida de prudência processual, destinada a preservar a utilidade de ambos os processos e a evitar o conflito entre decisões judiciais.

Portanto, impõe-se negar provimento ao recurso.

Conclusão

Por todo exposto, conheço do Agravo de Instrumento e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que determinou a suspensão do processo nº 1000303-80.2026.8.11.0041 com fundamento no art. 313, inciso V, alínea "a", do Código de Processo Civil, até o julgamento definitivo ou nova decisão relevante
nos autos nº 1045055-79.2025.4.01.3600, em trâmite perante a 3ª Vara Federal de Cuiabá.

É
como voto
.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026